Tribunal: TJMT
Processo: 1041788-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041788-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO SANTANA - CPF: 507.343.856-68 (AGRAVADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. AUTONOMIA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Auto de Infração e de Termo de Embargo/Interdição lavrados em razão de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente. A decisão agravada fundamentou-se na alegada nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental, realizada após única tentativa de notificação postal infrutífera, sem comprovação do esgotamento de diligências para localização do interessado.

II. Questão em discussão

2.
H
á duas questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando precedida de apenas uma tentativa infrutífera de notificação postal, sem demonstração do esgotamento de diligências razoáveis para localização do interessado; e (
ii
) saber se é juridicamente possível a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição mesmo diante de eventual nulidade da notificação inicial.

III. Razões de decidir

3.

A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental possui caráter excepcional e subsidiário, devendo ser adotada apenas após a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização do infrator, conforme estabelece o procedimento escalonado previsto no Decreto Estadual 1.436/2022.

4.

A devolução de correspondência postal com a anotação
“
NÃO PROCURADO
”
não autoriza a imediata notificação por edital, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, sob pena de violação ao
contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais aplicáveis aos processos administrativos.

5.
A ausência de diligências complementares para localização do interessado compromete a validade do ato administrativo, uma vez que não foi assegurada, de forma efetiva, a ciência do autuado, em violação ao princípio do devido processo legal.

6.
O Termo de Embargo/Interdição ambiental possui autonomia jurídica em relação ao Auto de Infração, constituindo medida administrativa de natureza preventiva e cautelar, expressamente prevista na legislação ambiental, com fundamento na constatação objetiva de dano ambiental.

7.
O embargo ambiental materializa instrumento de efetivação dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, assumindo caráter acautelatório autônomo, voltado à interrupção imediata da atividade lesiva, à proteção do bem jurídico ambiental e à possibilidade de futura recuperação da área impactada.

8.
A mera inscrição no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por si sós, não afastam o dever de cumprimento da legislação ambiental vigente, tampouco suspendem automaticamente os efeitos de medidas administrativas como o embargo.

9.
O levantamento do embargo ambiental depende da celebração de termo de compromisso e da comprovação da regularização da atividade perante a autoridade ambiental competente, não sendo suficiente a mera alegação de regularidade para sua suspensão judicial em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso parcialmente provido para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo/Interdição, mantendo-se a suspensão do Auto de Infração quanto à exigibilidade da multa.

Tese de julgamento:
“
1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental possui caráter excepcional, sendo admitida apenas após o esgotamento das diligências para localização do interessado, não se
justificando sua adoção imediata após única tentativa de notificação postal infrutífera.

2. O Termo de Embargo/Interdição ambiental possui autonomia jurídica em relação ao Auto de Infração, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador, por se tratar de medida cautelar preventiva fundada na constatação objetiva de dano ambiental. 3. O levantamento do embargo ambiental depende de decisão da autoridade ambiental competente após comprovação de regularização da atividade, não sendo suficiente a mera alegação de regularidade para sua suspensão judicial.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5o,
LV
, e 225; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto 6.514/2008, art. 15-B; Lei Estadual 7.692/2002; Lei Complementar Estadual 38/1995,
arts
. 98 e 116, § 2o; Decreto Estadual 1.436/2022,
arts
. 16, 17, 22 a 25; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U
. 1041500-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025; TJMT,
N.U
. 1038318-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2025; TJMT,
N.U
. 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.09.2025; TJMT,
N.U
. 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT,
N.U
. 1011904-46.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2025; TJMT,
N.U
. 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória n
o

1099868-51.2025.8.11.0041
, proposta por
JOÃO PEDRO SANTANA
.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 220432872 e do Termo de Embargo
/Interdição
no 220442207, determinando, ainda, o imediato desbloqueio financeiro vinculado ao nome/CPF do requerente e à respectiva propriedade rural, além da expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, a fim de viabilizar a emissão de nota fiscal para venda ou compra de gado.

A fundamentação baseia-se
em indícios de
nulidade da citação realizada no Processo Administrativo
Ambiental
no
39.112/2022
, por ter ocorrido via edital, após uma única tentativa infrutífera de notificação postal, sem a devida comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para localização do interessado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese:
(i)
a
validade da notificação por edital, uma vez que a tentativa de notificação por AR foi feita para o endereço constante na base cadastral da SEMA/MT, sendo considerado suficiente, especialmente por tratar-se de imóvel situado em zona rural com restrições à entrega postal regular;

(
ii
)
a

inexistência de cerceamento de defesa, pois, diante da devolução do AR com a indicação “
não procurado
”, aplicou-se corretamente o disposto no art. 22, inciso V, do Decreto Estadual 1.436/2022 e no art. 121, § 1o, IV, da
LCE
232/2005, que autorizam a notificação por edital em caso de local incerto ou não sabido;
e
(
iii
)
a r
egularidade do
Termo de Embargo/Interdição no 220442207
, que constitui medida acessória prevista na legislação ambiental estadual (art. 116, §1o, da
LCE
38/1995 e art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022), decorrente da constatação de desmatamento irregular, o que não exige, para sua validade, decisão judicial ou prévia conclusão do processo administrativo.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando à restauração da eficácia dos atos administrativos
,
pedido que foi indeferido
por este Relator
(Id.

330966375
)
.

O agravado manifestou-se pela manutenção da decisão
agravada
, sustentando: (i)
a
nulidade da notificação por edital, diante da ausência de esgotamento de meios ordinários de intimação;
(
ii
) a
validade da decisão agravada, que corretamente reconheceu a violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
e (
iii
) o
pedido de manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso, reconhecendo a nulidade da notificação por edital e, por consequência, dos efeitos do Auto de Infração no 220432872 e da respectiva inscrição em dívida ativa, mantendo, contudo, os efeitos do Termo de Embargo
/Interdição
no 220442207 até a regularização ambiental da área, nos termos da legislação aplicável.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória n
o

1099868-51.2025.8.11.0041
, proposta por
JOÃO PEDRO SANTANA
.

Na origem, o juízo
singular
deferiu tutela provisória de urgência para
suspender
os efeitos do Auto de Infração no 220432872 e do Termo de Embargo
/Interdição
no 220442207, determinando, ainda, o imediato desbloqueio financeiro vinculado ao CPF do requerente e à respectiva propriedade rural,
bem como a
expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, a fim de
possibilitar
a emissão de nota fiscal para
transações comerciais de gado
.

A decisão agravada fundamentou-se
na suposta irregularidade da citação

no
Processo Administrativo
Ambiental
no
39.112/2022
,
realizada por edital após única tentativa de notificação postal infrutífera, sem
que houvesse
comprovação
do esgotamento de outros meios
razoáveis
de localização
do interessado
, em
afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia posta neste recurso circunscreve-se à análise da presença dos requisitos legais da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).
E
specificamente, impende examinar:

(
i
) se é válida a notificação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental quando precedida de apenas uma tentativa infrutífera de notificação postal, sem demonstração do esgotamento de diligências razoáveis para localização do interessado; e

(
ii
) se é juridicamente possível a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição mesmo diante de eventual nulidade da notificação inicial, em razão da constatação de desmatamento irregular.

Pois bem.

1. Da irregularidade da notificação administrativa
e do cerceamento de defesa

O contraditório e a ampla defesa, garantias insculpidas no art. 5o, inciso
LV
, da Constituição da República de 1988, são plenamente aplicáveis aos processos judiciais e administrativos, sob pena de afronta a princípios de igual hierarquia, tais como a dignidade da pessoa humana, fundamento basilar do ordenamento jurídico pátrio.

No âmbito estadual, a Lei 7.692/2002, que rege o processo administrativo, impõe a observância dos princípios da publicidade e da formalidade na prática dos atos administrativos. Por sua vez, o art. 98 da Lei Complementar Estadual 038/1995 (Código Estadual de Meio Ambiente) assegura expressamente o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos administrativos ambientais.

No caso em tela,
sustenta-se a nulidade da citação por edital efetivada no Processo Administrativo
Ambiental
no
39.112/2022
, bem assim dos atos posteriores. Alega-se que, após única tentativa de citação postal, devolvida com a anotação “
NÃO PROCURADO
”, a Administração Pública partiu diretamente para a notificação editalícia, sem esgotar os meios ordinários de localização do administrado.

Com efeito, o Decreto Estadual 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo sancionador ambiental no Estado de Mato Grosso, estabelece, em seus artigos 22 a 25, um procedimento escalonado de notificação, conferindo à citação por edital caráter excepcional e subsidiário, a ser adotado apenas após a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização do infrator, ou, ainda, quando comprovadamente desconhecido, incerto ou inacessível seu paradeiro.

O artigo 24 do referido Decreto é claro ao dispor que, em caso de insucesso da notificação postal, caberá ao órgão ambiental empreender diligências complementares para localizar o endereço atualizado do administrado. Somente após
a frustração dessas diligências é que se admite a notificação por edital, consoante o artigo 25 do mesmo diploma normativo.

No
caso concreto, verifica-se que, conforme os documentos constantes dos autos de origem
(Id.
209908242
), a
notificação postal foi enviada ao seguinte endereço
:

Rua Boa Vista, S/N, Zona Rural, Nova Bandeirantes/MT, CEP: 78
.565-000.
A correspondência retornou
com a anotação “
NÃO PROCURADO
”.
Não obstante, a Administração Pública, sem realizar qualquer diligência adicional, procedeu diretamente à notificação por edital, publicado no Diário Oficial no
28.414
, em
1
1
de
janeiro
de 202
3
.

Tal conduta, embora revestida de aparente formalidade, incorre em ilegalidade material, por inobservância ao procedimento legalmente previsto no Decreto Estadual 1.436/2022. A omissão na adoção de diligências complementares compromete a validade do ato administrativo, uma vez que não foi assegurada, de forma efetiva, a ciência do autuado, em violação ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido,
é a
orientação
jurisprud
encial
deste e. Tribunal de Justiça:

“
1.
A ausência de diligências mínimas para localização do autuado, além de única tentativa de notificação postal frustrada, invalida citação por edital em processo administrativo sancionador ambiental.

2. A nulidade da citação por edital, nesse contexto, autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspensão de atos de cobrança
fundados
em processo viciado.
”

(
N.U
.
1041500-75.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 04/12/2025)
.

[
g.n
.]

“A devolução de correspondência postal com a anotação ‘não procurado’ não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental,
sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado
, conforme determina o art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022,
sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
”

(
N.U
.
1038318-89.2024.8.11.0041,
Rel
. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j
ulgado em 24/09/2025
).

[
g.n
.]

Ressalte-se, ainda, que o agravante invocou dificuldades logísticas para entrega de correspondência em área rural de difícil acesso, como justificativa para a adoção direta da citação por edital. Todavia, tal argumento não exime o Poder Público do dever de diligência, sendo justamente em cenários de maior complexidade que se exige conduta proativa, cautelosa e proporcional por parte da Administração.

Assim, à luz da cognição sumária própria da presente fase processual, constata-se que o procedimento administrativo
revela-se
aparentemente eivado de nulidade desde o ato inaugural de citação, razão pela qual os fundamentos trazidos pela parte agravante não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão do juízo de origem, ao menos neste aspecto.

Diante desse cenário, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil:

(i) a probabilidade do direito, evidenciada pela irregularidade formal na citação administrativa; e

(
ii
) o perigo de dano, consubstanciado na iminência de execução fiscal fundada em título executivo de legalidade questionável, com risco de constrição patrimonial de efeitos severos para o administrado.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da suspensão dos efeitos decorrentes da lavratura do Auto de Infração no 220432872, datado de 30/09/2022, restrita à exigibilidade da multa ali cominada, já objeto de inscrição em dívida ativa,
conforme se depreende da Certidão de Dívida Ativa no 2025486001 (Id. 209908241 dos autos de origem).

2. Da
autonomia
jurídica
do termo de embargo/interdição e da manutenção dos seus efeitos

O embargo ambiental consubstancia-se em medida administrativa de natureza preventiva, expressamente prevista no art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998, bem como no art. 15-B do Decreto 6.514/2008, tendo por finalidade a cessação do dano ambiental e a viabilização da regeneração da área degradada.

No âmbito estadual, tanto a Lei Complementar 38/1995 quanto o Decreto 1.436/2022 impõem a aplicação obrigatória do embargo sempre que constatada infração ambiental, conforme expressamente dispõe o art. 116, § 2o, da referida lei complementar.

Trata-se, pois, de instrumento de efetivação dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, consagrados no art. 225 da Constituição Federal, assumindo caráter acautelatório autônomo, voltado à interrupção imediata da atividade lesiva, à proteção do bem jurídico ambiental e à possibilidade de futura recuperação da área impactada.

Tal compreensão encontra respaldo no art. 16,
caput
, do Decreto Estadual 1.436/2022, que dispõe:

“
Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo
impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.
”

A jurisprudência consolidada desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem reconhecido, de forma reiterada, a autonomia jurídica do Termo de
Embargo/Interdição em relação ao Auto de Infração Ambiental e aos demais atos praticados no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental, conferindo-lhe natureza cautelar própria, desvinculada da regularidade formal do procedimento sancionador.
Vejamos:

“
O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental,
mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador.
”
(
N.U
.
1001291-32.2022.8.11.0077,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 10/09/2025
).
[
g.n
.]

“1.
A prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma.
2. O termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa.”
(
N.U
.
1017739-15.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 28/07/2025
).
[
g.n
.]

No caso, conforme descrito no Relatório Técnico no 1441/
GPFCD
/
CFFL
/
SUF
/SEMA/2022 (Id. 209908242, págs. 06/10 dos autos de origem), elaborado por agente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, constatou-se a realização de desmatamento mediante corte raso de 10,26 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, entre 15/07/2020 e 10/10/2021, em área inserida no Bioma Amazônia. Tal constatação ensejou a lavratura do Termo de Embargo/Interdição no 220442207, em 30/09/2022.

A mera inscrição no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por si sós, não afastam o dever de cumprimento da legislação ambiental vigente, tampouco suspendem automaticamente os efeitos de medidas administrativas como o embargo.

Consoante o art. 17 do Decreto Estadual 1.436/2022, o levantamento do embargo depende da celebração de termo de compromisso e da comprovação da regularização da atividade, providências que, até o presente momento processual, não foram efetivamente demonstradas nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
O levantamento doembargodepende de decisão da autoridadeambientalapós comprovação de regularização, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto Federal n.o 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, sendo que a suspensão judicial dos efeitos do embargo, ainda que em caráter precário e provisório, reclama demonstração deregularidade
, o que não foi feito no caso concreto.
”
(TJMT,
N.U
.
1011904-46.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 23/10/2025
).
[
g.n
.]

“
2. Oembargoambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente àregularidadedo processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos
ambientais. 3.
A suspensão judicial deembargoambientalsó se justifica mediante prova robusta daausênciade danoambientalou ilegalidade manifesta
, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência.
”
(TJMT,
N.U
.
1031008-24.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 10/10/2025
).

Diante disso, verifica-se a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência
na origem.

A probabilidade do direito não restou configurada, uma vez que há constatação técnica da infração ambiental por autoridade competente, sem que tenha sido trazida aos autos prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

No que se refere ao perigo de dano, este reside, com maior evidência, na esfera ambiental coletiva, e não no alegado prejuízo econômico individual do agravado. Permitir a suspensão do embargo sem comprovação de regularidade compromete o exercício do poder de polícia ambiental e pode favorecer a continuidade do dano ecológico.

Assim
, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, exclusivamente para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 220442207
, nos termos
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar parcialmente a decisão agravada, restabelecendo os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 220442207, mantendo-se, no mais, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 220432872, restrita à exigibilidade da multa.

Inaplicável
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na
instância de
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026